Tribunal: CARF
Processo: 13411.720080/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PEDIDO NÃO FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Pedidos formulados apenas em sede de julgamento de segunda instância não devem ser conhecidos, dadas as regras preclusivas que disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
É ônus do contribuinte carrear ao processo os elementos probatórios aptos a demonstrar a existência de direito creditório perante a Fazenda Pública, sendo descabida a postulação de realização de diligência para tal apuração.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
REMUNERAÇÃO INDIRETA PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DO SÓCIO.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica, assim considerados os valores pagos a terceiros pela empresa em seu benefício.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, a título de lucros ou dividendos distribuídos, não registrados nem apurados na contabilidade da empresa.
Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, apenas os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da microempresa ou da empresa de pequeno porte, após excluídos os valores pagos a título de Simples e à exceção dos pagamentos a titulo de pro labore, aluguéis ou serviços prestados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-calendário para o subsequente os valores consignados na declaração de bens apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.720080/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.419 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
RADEMAKER BRAZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PEDIDO
NÃO
FORMULADO
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Pedidos formulados apenas em sede de julgamento de segunda instância não
devem ser conhecidos, dadas as regras preclusivas que disciplinam o
contencioso administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
É ônus do contribuinte carrear ao processo os elementos probatórios aptos a
demonstrar a existência de direito creditório perante a Fazenda Pública, sendo
descabida a postulação de realização de diligência para tal apuração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA
PAGAMENTOS
EFETUADOS
PELA
PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DO SÓCIO.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos
pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica, assim considerados
os valores pagos a terceiros pela empresa em seu benefício.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos
pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro real, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, não registrados nem apurados na contabilidade da empresa.
Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste
do beneficiário, apenas os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da
microempresa ou da empresa de pequeno porte, após excluídos os valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.720080/2008-99
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

pagos a título de Simples e à exceção dos pagamentos a titulo de pro labore,
aluguéis ou serviços prestados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS
AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO-
CALENDÁRIO SEGUINTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-calendário
para o subsequente os valores consignados na declaração de bens apresentada
antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC, que julgou parcialmente procedente Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios 2005, 2006 e 2007
(fls. 03/78), dada a apuração das infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas – decorrente de remuneração indireta, de acréscimo patrimonial a descoberto, e de
deduções indevidas de despesas médicas e de previdência.
A instância de piso assim resumiu os termos da autuação:
2.A fiscalização foi iniciada por meio do termo início de fiscalização de fls. 76 a 78.
tendo sido solicitado ao contribuinte que apresentasse documentação relativa as
aquisições e alienações de bens, aos rendimentos auferidos, às dividas e ônus reais, às
relações de dependência e às despesas médicas, com instrução e com contribuições de
deduções, referentes aos anos-calendário de 2004 a 2006. Foram requisitados,
aditivamente, os extratos bancários e os comprovantes e pagamento dos cartões de
créditos, também em relação aos anos-calendário de 2004 a 2006. Houve reintimações,
conforme termos de fls. 80 e de fls. 637.
3.Por meio da carta-resposta de fls. 82 a 83, o contribuinte apresentou parte da
documentação requerida, anexada às fls. 84 a 634 e às fls. 638 a 674.
4.Ao fiscalizado foi enviado, aditivamente, o termo de intimação de fls. 675, para
análise e confirmação dos 'Valores pagos a título de despesas com cartões de crédito'',
conforme planilhas de fls. 676 a 688. Os originais de pagamentos de cartões de crédito e
as notas fiscais de compras dos anos calendário de 2004 a 2006 foram devolvidos ao
contribuinte por meio dos termos de devolução de fls. 689 e de fls. 690.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

5. O contribuinte forneceu, aditivamente, a documentação de despesas de fls. 691 a 710
e, após intimação (fls. 711 e fls. 882), apresentou as notas fiscais de compra emitidas
em nome de pessoas jurídicas (fls. 713 a 881) e os livros caixa das empresas Zarb
Telecomunicações, Rademaker Braz de Oliveira e Rademaker Teleinformática (fls. 884
a 907).
6. Constam ainda do processo as declarações de ajuste anual do contribuinte dos anos-
calendário de 2004 (fls. 908 a 912), de 2005 (fls. 913 a 918), e de 2006 (fls. 919 a 924).
as declarações do cônjuge Cleuzemir Leite Ribeiro Braz. dos mesmos anos-calendário
de 2004 (fls. 925 a 927) de 2005 (fls. 928 a 930) e de 2006 (fls. 931 a 933), bem como
as declarações de imposto de renda pessoa jurídica de fls. 934 a 948 e informações
extraídas do dossiê Guia-Vic do impugnante e do cônjuge (fls. 949 a 952).
7.A autoridade fiscal lavrou o auto de infração em virtude de terem sido constatadas as
seguintes infrações à legislação tributária, conforme descrição dos fatos e
enquadramentos legais de fls. 6 a 10 e relatório fiscal de fls. 15 a 25;
7.1 - omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (omissão no valor de R$
25.224,83, fato gerador em 31/12/2004; omissão no valor de R$ 145.095,79, fato
gerador em 31/12/2005; e omissão no valor de R$ 104.025,62, fato gerador em
31/12/2006);
7.2 - omissão de rendimentos tendo em vista o acréscimo patrimonial a descoberto
(omissão no valor de RS 96.095,88, fato gerador em 31/12/2004; e omissão no valor de
R$ 90.519,50, fato gerador em 31/12/2006);
7.3 - dedução indevida de contribuição para a previdência oficial (glosa no valor de RS
1.478,40, fato gerador em 31/1272005; e glosa no valor de R$ 1.760,00, fato gerador
em 31/12/2006); e
7.4 - dedução indevida de despesas médicas (glosa no valor de R$ 1.765,00, fato
gerador em 31/1272006).
A exigência foi impugnada (fls. 963 e ss), e parcialmente exonerada no
julgamento de primeiro grau (fls. 1029/1058), em virtude de alterações promovidas no valor da
omissão de rendimentos do ano 2005, e do acréscimo patrimonial a descoberto do ano 2004.
Reproduz-se a seguir, na sua essência, a ementa do acórdão então exarado:
REMUNERAÇÃO INDIRETA PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA
JURÍDICA EM BENEFÍCIO DO SÓCIO.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos pagos ou
creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica, assim considerados os valores pagos a
terceiros pela empresa em seu benefício.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos pagos ou
creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro real, a título de lucros ou dividendos distribuídos, não registrados
nem apurados na contabilidade da respectiva pessoa jurídica.
Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do
beneficiário, apenas os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da microempresa
ou da empresa de pequeno porte, após excluídos os valores pagos a título de Simples e à
exceção dos pagamentos a titulo de pro labore, aluguéis ou serviços prestados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos.
NULIDADE. LANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art.
59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado
aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à
lavratura do auto de infração.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência e perícia quando demonstrado o caráter
eminentemente protelatório de sua realização e quando não há dúvida para o julgamento
da lide, mormente em se tratando de matéria cujo ônus da prova é do contribuinte
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 26/11/2012 (fls. 1101/1120), sendo
nele alegado, em síntese, que:
- houve nulidade por vício formal devida a erro material na construção do
lançamento, dado que foram permutados os valores dos supostos rendimentos do ano 2005 com
os de 2006, gerando impactos também no cálculo da variação patrimonial, em equívoco
reconhecido pela DRJ, a qual, porém, reajustou indevidamente o auto de infração, para salvá-lo;
- não subsiste a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
havendo sido indevidamente desconsiderados os pagamentos das despesas das pessoas jurídicas
efetuadas no cartão de crédito do recorrente, as quais se encontram registradas na contabilidade
como distribuição de lucros aos sócios, o que se demonstra para cada ano-calendário;
- as supostas omissões na verdade se tratam de distribuição de lucros das
empresas das quais o autuado é sócio, estando tudo devidamente comprovado pela contabilidade,
a qual prepondera sobre as informações constantes das DIPJ;
- em caso de dúvida, seja convertido o julgamento em diligência ou aplicado o art.
112 do CTN;
- foram consideradas despesas do recorrente valores anteriormente computados
como despesas das pessoas jurídicas, o que é ilustrado pela aquisição de computadores Dell no
ano de 2006, via cartão de crédito;
- além de inválida a alteração promovida pela DRJ nos valores da infração
acréscimo patrimonial a descoberto, deveria ter sido transportado para o mês de jan/06 o valor
disponível em dez/05.
Ao final, pede a desconstituição do auto, ou ainda a aplicação do art. 112 do CTN
e a realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, porém deve ser apenas em parte conhecido.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

O contribuinte, na sua impugnação, não formulou pleito com vistas à aplicação do
art. 112 do CTN. Ora, deve ser frisado não pode ser modificado o pedido ou ser invocada outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento do pedido para aplicação do art. 112 do CTN,
pois de acordo com a sistemática processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou
pleitos recursais, haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
O pleito voltado à realização de diligência, por sua vez, também não merece
prosperar, pois tal procedimento não visa reunir provas atendendo à demanda das partes, mas
sim trazer elementos adicionais para fins de ajudar a formação do convencimento dos julgadores
acerca dos fatos.
Na espécie, todos os elementos para o esclarecimento e correta apreciação da
causa já estão reunidos no processo, o qual se apresenta perante o julgador de segunda instância
administrativa adequadamente instruído. Convém lembrar que a produção de provas com vistas a
comprovar suas razões é ônus do contribuinte, tendo em vista o disposto no art. 373, I, do CPC,
cabendo-lhe sustentar a defesa de seu pedido com documentação hábil a fundamentar seus
argumentos.
Reitere-se que diligências não se prestam para a busca de novos elementos de
prova em face de alegações genéricas do contribuinte, tanto mais, quando o contribuinte foi
intimado seguidas vezes no curso da ação fiscal para juntada de documentação contábil, e
correlata, hábil ao esclarecimento dos pontos controversos, e instaurado o contencioso
novamente lhe propiciada a oportunidade para carrear tais elementos de prova.
O recorrente alega, por outra via, a existência de nulidade na autuação face a erro
material na ‘construção’ do lançamento, já que foram permutados os valores dos rendimentos do
ano 2005 com os de 2006, gerando impactos também no cálculo da variação patrimonial, o que
foi reconhecido pela DRJ, a qual porém, ajustou indevidamente o auto de infração, com o intuito
de mantê-lo, extrapolando sua competência.
Pois bem, tem-se que foi admitido pela contestada ter acontecido equívoco na
alocação de rendimentos omitidos nos anos 2005 e 2006, havendo sido realizado o pertinente
exame e correção do ocorrido nos itens 33 a 37 da decisão da DRJ (fls. 1044/1047), para a
infração de omissão de rendimentos; da mesma forma, foram feitos ajustes, nos itens 45 a 47 do
julgado (fls. 1050 a 1053), quanto à infração de acréscimo patrimonial do ano de 2004.
Inclusive, no ano de 2006, foi verificado que efetuada a alteração devida na
infração de omissão de rendimentos do ano de 2006, o valor da autuação ficaria majorado,
portanto preservou-se o montante tal como originalmente apurado, para não haver agravamento
da exigência; o mesmo se deu, com relação a algumas competências de 2004, no atinente à
infração de acréscimo patrimonial (ver itens 46.2 e 46.3 da decisão).
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

Mister observar que prejuízo algum restou comprovado pelo contribuinte, a atrair
a incidência do art. 59 do Decreto 70.235/72, tampouco foi apontado erro concreto de cálculo
nos ajustes realizados pela instância de piso. Diversamente, a reforma efetuada pela referida no
lançamento realizou-se em consonância com os preceitos do art. 145, I, do CTN, possibilitando a
adequada mensuração do aspecto quantitativo do gravame tributário, em nada se confundindo
com “novo lançamento”, consoante alardeia o recorrente.
Destarte, há que se rejeitar a demanda por nulidade.
Passando à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, foi
constituído crédito tributário em razão da constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas a título de remuneração indireta, advindos de pagamentos de despesas pessoais
e de cartão de crédito de titularidade do autuado; este, por seu turno, alega que os recursos para
tanto decorreram da distribuição de lucros das empresas das quais é sócio, a saber, Rademaker
Teleinformática Ltda. ME, CNPJ 04.213.265/0001-29, Zarb Telecomunicações Ltda., CNPJ
06.262.252/0001-75, e Rademaker Braz de Oliveira ME, CNPJ 02.903.054/0001-92.
Impende pontuar, inicialmente, que lucros e dividendos distribuídos por empresa
tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado são isentos, na forma dado art. 10 da Lei
9.249/95, desde que seu montante não ultrapasse o resultado contábil e os lucros acumulados e
reservas de lucros anteriores, forte no art. 48 da IN SRF 93/97, então vigente. Para empresas
optantes do Simples federal, que não são obrigadas a manter escrituração completa, é necessário
que os valores pagos a esse título estejam escriturados no livro caixa, assim considerado o saldo
do livro caixa no final do período, após a dedução do Simples devido, até o limite da receita
bruta, conforme regrado no art. 25 da Lei 9.317/96.
Ora, não foi juntada aos autos escrituração das precitadas empresas no que
concerne ao ano de 2004.
Nos anos de 2005 e 2006, a empresa Rademaker Teleinformática Ltda. estava
sendo tributada pelo lucro real, do que se conclui estar ela obrigada a manter escrituração do
livro Diário e Razão, tendo em vista o disposto no Decreto-lei 486/69, e arts. 14 da Lei 8.218/91
e 45 da Lei 8.981/95. Não trouxe, no entanto, o Diário, e no tangente aos ‘Razão’ apresentados
quando da impugnação (fls. 1013/1014), tratam-se na verdade apenas de folhas onde constam
lançamentos de conta de lucros/prejuízos acumulados, não sendo carreadas as demais partes,
impedindo saber se foram cumpridas as formalidades extrínsecas, ou mesmo aferir quando foram
elaborados os livros dos quais foram elas extraídos, e se tais lançamentos estão suportados nos
demais registros contábeis da empresa.
Com relação à empresa Rademaker Braz de Oliveira, que tributou pelo lucro
presumido em 2005 e 2006, não foi trazido Diário ou Razão, apenas o Livro Caixa de 2005 (fls.
884/894), no qual não consta lançamento específico associado à pretensa distribuição. Aliás, na
peça recursal há apenas a referência de que teria havido “antecipações de lucro no valor de R$
34.788,65 também para o recorrente”, informação essa que não permite verificar se tal pretensa
distribuição ser deu em conformidade com as regras aplicáveis ao regime em apreço, ou seja,
observando o percentual adequado de presunção sobre a receita, o abatimento dos impostos, etc.
E, no que se refere à Zarb Telecomunicações, optante do Simples, são cabíveis
para as folhas do Razão constantes das fls. 1015/1017 as mesmas considerações já tecidas no que
se refere à Rademaker Teleinformática; não foi, ainda, juntado Livro Caixa de 2006, e o de 2005
(fls. 895/907) não registra os lucros distribuídos, nem há demonstrativo da presunção de lucro
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

que lhes teria dado base, mesmo sob eventual título de “antecipações de lucro”, o qual, anote-se,
não se apresenta no histórico da escrituração daquele livro.
Inaptos, portanto, os documentos colacionados aos autos para atestarem a
distribuição de lucros aludida na peça recursal.
Por outra vertente, o contribuinte contesta a autuação afirmando que foram
consideradas como despesas do recorrente valores que foram anteriormente computados como
despesas das pessoas jurídicas, o que seria ilustrado pela aquisição de computadores Dell no ano
de 2006, via cartão de crédito.
Na verdade, trata-se de adução destituída de maior substância, e que foi bem
enfrentada pela DRJ, em excerto que se pede a devida vênia para reproduzir:
32. A defesa argumenta que alguns gastos já tidos como despesas das pessoas jurídicas
foram indevidamente considerados como pagamentos em favor do sócio e portanto,
classificados como remuneração indireta, a exemplo da aquisição de computadores
DELL, em três parcelas de R$ 3.449,99 pagas em janeiro, fevereiro e março de 2006.
Os dispêndios decorrentes dos pagamentos das faturas pela empresa foram alocados
parte como despesa da própria empresa e parte como despesa efetuada pela empresa em
favor do contribuinte, como a seguir discriminados:
32.1 - Às fls. 26 a 33 encontram-se as planilhas contendo os valores mensais (coluna
"pagamento") das faturas de cada um dos oito cartões de crédito, sendo que parte desses
valores foram pagos pelo próprio contribuinte ("total pago contribuinte'), parte foram
pagos pelas pessoas jurídicas em favor do contribuinte ("pagto c/c empresa"), e, por
fim, parte foram pagos pela pessoa jurídica em razão de despesas em favor das próprias
empresas ("pg empresa - desp PJ comp").
Dessas planilhas foram extraídos os valores mensais considerados como despesas com
cartão de crédito realizadas e pagas pelo próprio contribuinte ("total pago
contribuinte"), e transferidas para consolidação na planilha de fls. 34. Dessa planilha de
fls. 34, esses dispêndios foram inseridos nos demonstrativos da análise da variação
patrimonial.
32.2 — Nas planilhas de fls. 35, para o ano-calendário de 2004, de fls. 36, para o ano-
calendário de 2005 e de fls. 37, para o ano-calendário de 2006, estão relacionados os
pagamentos das faturas de cartões de crédito efetuados pelas empresas em benefício do
sócio, relativos a faturas de cartões de crédito.
Das já mencionadas planilhas de fls. 26 a 33 foram também extraídos valores para
elaboração das planilhas de fls. 35 a 37, essas relativas a valores pagos pelas empresas
em seu favor.
Também foram especificados os valores pagos pelas empresas em benefício delas
próprias, isto é, despesas pagas em favor das pessoas jurídicas.
32.3 - Para o caso questionado pela defesa, deu-se que os pagamentos pela aquisição de
computadores Dell para as empresas (três parcelas de R$ 3.449,99, em 05/01/2006, em
06/02/2006 e em 06/03/2006) integraram as faturas do cartão de crédito Fiat Master (fls.
26), que tiveram valores totais iguais a RS 4.772,94, RS 6.387,66 e RS 5.789,43, em
janeiro, fevereiro e março de 2006. respectivamente, e que foram pagas pela pessoa
jurídica.
Os dispêndios decorrentes dos pagamentos das faturas pela empresa foram alocados
parte como despesa da própria empresa e parte como despesa efetuada pela empresa em
favor do contribuinte, como a seguir discriminados:
Ano-calendário de 2006 — Credicard Fiat Master

A
B
C
D = B-C
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

Data da
fatura
Valor da
fatura(R$)
Valor do pagamento
efetuado pela empresa
(R$)
Valor da despesa da
própria empresa
(R$)
Valor da despesas
efetuada pela
empresa em favor do
sócio (R$)
05/01/2006
4.772,94
4.772,94
3.449,99
1.322,95
06/02/2006
6.387,86
6.387,86
3.449,99
2.937,87
06/03/2006
5.789,43
5.789,43
3.449,99
2.339,44
Como já exposto, os pagamentos do ano-calendário de 2006, das faturas de cartões de
crédito efetuados pelas empresas em benefício do sócio foram transferidos para a
planilha de fls. 37 e nela se verifica que na coluna "Credicard Fiat Master" os valores
em janeiro, fevereiro e março são de apenas R$ 1.322.95, R$ 2.937.87 e R$ 2.339,44.
respectivamente, sem inclusão dos pagamentos relativos aos computadores DELL.
Sem razão, portanto, o recorrente, também quanto a esse tópico.
No tocante ao acréscimo patrimonial a descoberto, o contribuinte repisa os
argumentos já enfrentados, neste voto, na parte que diz respeito à suposta nulidade da autuação,
ou seja, que a fiscalização teria cometido erros que a DRJ teria reformado indevidamente,
adução já afastada linhas acima.
Também reitera a alegação de que “os supostos rendimentos omitidos relativos ao
ano-calendário de 2005 foram incluídos como sendo do ano-calendário de 2006 e vice-versa,
gerando acréscimo patrimonial a descoberto de forma incorreta nos meses de julho e agosto de
2006, havendo acostado quando da impugnação planilha nesse sentido.
Todavia, a decisão de piso bem examinou o tema, e, não havendo tal análise sido
refutada sob qualquer prisma pelo recorrente, que apenas, como mencionado, repetiu a defesa
constante da impugnação, cabe, pela sua correção, a reprodução dos fundamentos daquele
julgado para fins de integrar estas razões decisórias:
45. Quanto à a inversão dos valores efetuada pela fiscalização em relação aos anos de
2005 e de 2006, cabe razão em parte à defesa, uma vez que os rendimentos
considerados omitidos e que devem ser inseridos nos demonstrativos de variação
patrimonial dos anos-calendário de 2004 e de 2006, períodos em que houve apuração da
infração em tela, são aqueles constantes das planilhas de fls. 35 a 37.
45.1 - Para o ano-calendário de 2004, o valores corretos a serem inseridos no
demonstrativo de variação patrimonial são aqueles extraídos da planilha de fls. 35 e do
auto de infração de fls. 6 a 8, totalizando R$ 25.224,83, e já devidamente registrados no
referido demonstrativo, como abaixo relacionados:
Ano-calendário de 2004 (fls. 35)
Mês
Rendimentos omitidos / Remuneração indireta,
fls. 47 e 48 (R$)
Janeiro
324,53
Fevereiro
3.633.53
Março

Abril
5.598,88
Maio
1.796,86
Junho

Julho

Agosto
3.209,12
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

Setembro
124,50
Outubro
4.967,82
Novembro
4.295,83
Dezembro
1.273,76
Total
25.224,83
45. 2 - Para o ano-calendário de 2006, deveriam ser inseridos no demonstrativo de
variação patrimonial os valores extraídos da planilha de fls. 37, totalizando R$
122.460,72. Todavia, como somente foi efetuado lançamento, a título de rendimentos
omitidos / remuneração indireta, no ano-calendário de 2006, o montante total de R$
104.025,62, como se verifica do auto de infração de fls. 6 a 8, esses valores
considerados recursos omitidos, já foram devidamente registrados no referido
demonstrativo, como abaixo relacionados:
Ano-calendário de 2006 (fls. 6 a 8)
Mês
Rendimentos omitidos / Remuneração indireta, fls.
73 a 75 (R$)
Janeiro
1.188,86
Fevereiro
4.767,18
Março
13.506,94
Abril
1.760,87
Maio
12.273,48
Junho
7.086,26
Julho
14.294,90
Agosto
4.378,70
Setembro
15.56,.45
Outubro
12.969.29
Novembro
11.957,69
Dezembro
4.278,00
Total
104.025,62
45.3 - Assim, nada há a retificar nos demonstrativos de variação patrimonial dos anos-
calendário de 2004 e de 2006, quanto aos recursos oriundos da omissão de
rendimentos/remuneração indireta.
46. No que se refere às aplicações inseridas nos demonstrativos de variação patrimonial
a descoberto, que correspondem a despesas/gastos/dispêndios, constata-se que na linha
"OUTROS DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES" de fls. 47 a 48, para o ano de 2004 e de fls.
73 a 75, para o ano de 2006, constam os pagamentos efetuados pelo próprio contribuinte
das faturas dos cartões de créditos, correspondentes a despesas dele próprio.
46.1 - Tais valores foram extraídos dos quadros "PAGAMENTO CONTRIBUINTE
2004" e "PAGAMENTO CONTRIBUINTE 2006", de 34 (fls. 33 do processo físico).,
como informado pela própria fiscalização em seu relatório de fls. 22. Os quadros das fls.
34 resultam, por sua vez, da soma dos gastos com os cartões de créditos
individualizados às fls. 26 a 33. Notam-se, nos quadros de fls. 34, dois equívocos:
(i) o pagamento em agosto de 2004 da fatura do Credicard Fiat Visa, que foi de R$
3.709,71 (fls. 29) e não de R$ 4.849,46 (fls. 34). Logo, o valor correto em agosto de
2004 para o total dos cartões de crédito foi de R$ 15.341,42 e não de R$ 16.481,17;
(ii) o pagamento em janeiro de 2006 da fatura do Credicard Fiat Visa, que foi de R$
5.931,40 (fls. 29) e não de R$ 2.167,78 (fls. 34). Logo, o valor correto em janeiro de
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

2006 para o total dos cartões de crédito foi de R$ 8.654,01 e não de R$ 4.890,39. Em
face da impossibilidade de agravamento, deve ser considerado o menor valor para os
gastos em janeiro de 2006, ou seja, R$ 4.890,39.
46.2 - Todavia, ao se comparar os valores relacionados às fls. 34 com aqueles inseridos
nos demonstrativos de variação patrimonial (fls. 47 a 48 e 73 a 75), encontram-se
algumas divergências, a seguir indicadas.
46.3 - Em face da impossibilidade de agravamento em sede de julgamento, deve ser
considerado o menor valor, entre aquele apurado e o registrado para o ano de 2004:
Mês
"PAGAMENTO
Linha "OUTROS
Valor a ser considerado

CONTRIBUINTE 2004"
DISPÊNDIOS /
no Demonstrativo de

fls. 34
APLICAÇÕES"
Variação Patrimonial

(R$)
fls. 47 a 48 (R$)
(R$)
Janeiro
13.589,94
12.950,94
12.950,94
Fevereiro
17.347,41
17.015,79
17.015,79
Março
16.884,04
17.183,21
16.884,04
Abril
8.370,38
8.410,33
8.370.38
Maio
11.467,72
11.467,72
11.467,72
Junho
8.594,51
9.015,61
8.594,51
Julho
10.820,23
10.820,23
10.820,23
Agosto
16.481,17
16.475,69
16.475,69
Setembro
5.489,05
5.642,03
5.489,05
Outubro
2.362,60
2.357,91
2.357,91
Novembro
6.363,41
6.368,10
6.363,41
Dezembro
14.688,23
14.688,23
14.688,23
Total
132.458,69
132.395,79

Dessa forma, os totais retificados de dispêndios/aplicações em 2004 passam a ser:
(i) março = RS 16.923,71 (RS 39,67 + RS 16.884,04);
(ii) abril = RS 8.713,53 (R$343,15 + RS 8.370,38);
(iii) junho = RS 8.849,81 (RS 255,30 + RS 8.594,51);
(iv) setembro = RS 6.702,56 (RS 24,65 + RS 1.188,86 + RS 5.489,05); e
(v) novembro = RS 7.999,87 (RS 447,60 + RS 1.188,86 + RS 6.363,41).
46.4 - Já para o ano-calendário de 2006, os registros no demonstrativo de variação
patrimonial coincidem com o quadro de fls. 34, inclusive quanto ao valor a menor
apurado em janeiro de 2006 (RS 4.890,39), nada havendo a ser alterado:
(...)
47. Em razão das alterações dos valores relativos ao item "OUTROS
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES" para o ano-calendário de 2004, deve ser efetuada nova
apuração da variação patrimonial a descoberto, conforme abaixo:
Ano-calendario de 2004
Mes
Total de Recursos
Total de Aplicações Acréscimo Patrimonial a
Saldo para o mes seguinte

(R$) 1
Descoberto (R$)
(R$)
Janeiro
35.040,83
12.974,81

0,00
Fevereiro 25.723, 42
17.033,39

Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.720080/2008-99

Março
8.707,63
16.923,71
8.216,08

Abril
5.638,55
8.713,53
3.074,98

Maio
2.695,31
11.467,22
9.072,41
0,00
Julho
339,80
8.849,81
8.510,01
0,00
Julho
0,00
11.187,94
11.187,94
0,00
Agosto
3.237,03
17.693,29
14.456,26
0,00
Setembro 153,24
6.702,56
6.549.32
0,00
Outubro
4.992,47
4.011,43

981,01
Novembro 5.741,53
7.999,87
2.258,34
0,00
Dezembro 1.721,36
33.574,01
31.852,65
0,00
Total

95.177,99

Por fim, também não tem sucesso o recorrente quando demanda seja transportado
o saldo de dezembro de 2005 para janeiro de 2006. Veja-se que esse saldo não consta como valor
disponível na DIRPF do ano-calendário 2006, do que se conclui tenha sido todo consumido ao
final desse ano, salvo demonstração em sentido contrário produzida pelo sujeito passivo, o que
não se verificou no particular. Esse entendimento, importa destacar, vem se consolidando no
âmbito do CARF, vide os acórdãos 9202-003.326 (set/14) e 9202-007.157 (ago/18).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital